Tribunal: TJMT
Processo: 1023365-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO EFETUADO ANTES DA ABERTURA DO ATO SOLENE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Recorrente peticionou nos autos requerendo a redesignação da audiência de conciliação horas antes da abertura do ato, que ocorreu por meio de videoconferência, em razão da ausência de recurso tecnológico para o consumidor participar da solenidade.
2. Como se sabe, os Juizados Especiais são regidos pela celeridade, de forma que a justificativa ao não comparecimento naaudiênciade conciliação deve ser apresentada antes do ato ou logo após o mesmo.
3. Portanto, tendo o Recorrente postulado pela redesignação da audiência antes da sua abertura, justificando o motivo, entendo que a extinção do processo evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.
4. Necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023365-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFFERSON IGOR DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 064.470.911-10 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020